Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA CDA. PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS POR NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, § 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O ajuizamento dos embargos à execução fiscal é produto da omissão do órgão distrital em prosseguir com os atos expropriatórios em face de pessoa contra a qual não era mais possível o exercício da pretensão executiva.
2. Na hipótese, a pretensão executória em desfavor da demandante foi extinta em decorrência da prescrição da CDA que apontava a sua responsabilidade pelo débito tributário. Ainda assim, o Poder Público continuou a requerer e promover atos constritivos, sendo, portanto, devidos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da temática contemplou orientação normativa a partir da qual se compreende que (N)os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (artigo, 85, § 10, do Código de Processo Civil).
3.1. Se a Administração Pública der ensejo ao ajuizamento dos embargos à execução fiscal deve suportar os ônus decorrentes de sua desídia, devendo-se aplicar o princípio da causalidade para a fixação da verba honorária.
4. Recurso conhecido e provido.